Tribunal: TJMT
Processo: 0008307-33.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008307-33.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEN DIAS ALVES MIRANDA DE SOUZA - CPF: 043.221.681-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DO RÉU E, NO QUE CONHECIDO, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NOS AUTOS QUANTO À FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2.
PRELIMINAR
POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NARRADAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL E CONSEGUINTE BUSCA DOMICILIAR – LEGALIDADE – APREENSÃO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA NA POSSE DO APELANTE E, POSTERIORMENTE, NA RESIDÊNCIA DELE – TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
MÉRITO
: 3.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, COM REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO QUE ADMITIDO, DESPROVIDO.

1 –

Se a juíza de primeira instância fixou o regime mais brando (aberto) para o início de cumprimento da sanção corpórea, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2 –
É
inviável cogitar a
ilicitude das provas, pois, c
onsiderando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância [boletim de ocorrência], não há que se falar em nulidade da busca pessoal se esta foi procedida mediante fundada suspeita;

2.
1.
–
Do mesmo modo, é cediço que o crime de tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível a expedição de mandado judicial;

3 –

É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

Apelo defensivo conhecido em parte, com rejeição da preliminar de nulidade e, na extensão do que admitido, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WESLEN DIAS ALVES MIRANDA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEN DIAS ALVES MIRANDA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a. Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0008307-33.2020.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 207416980
, o apelante alega,
como matéria preliminar
, serem
nulas as provas obtidas durante as buscas pessoal e domiciliar, assim como os elementos probatórios
subsequentes, por derivação
, alegando que inexistiam fundadas razões para as medidas invasivas.

No mérito,
almeja ser
absolvido
, dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga, buscando, subsidiariamente, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.
Consecutivamente, requer o
abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena, pois inexistentes
circunstâncias judiciais em seu desfavor.

Nas contrarrazões constantes no ID
207416982
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID
208427179).

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pedido formulado pela i. Defensoria Pública, para fixação de regime diverso do fechado em prol do ora acusado, é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que, o d. juízo sentenciante fixou o regime mais brando –
aberto
– para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao réu
WESLEN
, consoante sentença vista no ID 207416947, pág. 18.

Ante o exposto, com fulcro
no art. 3.o e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,

especificamente no que concerne ao pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por

WESLEN DIAS ALVES MIRANDA DE SOUZA
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, e
m sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defensoria Pública.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, o apelante alega serem
nulas as provas diretas e por derivação
provenientes da
abordagem policial e busca domiciliar
, pois não teriam sido indicadas as fundadas suspeitas para as medidas invasivas realizadas.

A guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, o que foi
refutado
pela magistrada de primeira instância, nos seguintes termos:

“DA PRELIMNAR

Dá análise dos autos, verifica-se que a defesa do acusado arguiu em seus memoriais finais, em síntese,
a nulidade mediante a inviolabilidade do domicílio
.

É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, verifica-se que os policiais militares, quando ouvidos em fase extrajudicial, relataram que estavam em patrulhamento pela Avenida Brasil, quando um homem, que estava em uma bicicleta, ao perceber a aproximação da equipe policial mudou a direção, indo para frente de uma residência, oportunidade em que realizaram a abordagem e busca pessoal, onde localizaram com ele três porções de “maconha”, uma pedra de pasta base de “cocaína” e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Além disso, relataram que após localizarem os entorpecentes e valores com o réu, o mesmo confirmou que moraria naquela residência, onde após conversarem com a mãe do acusado, ela autorizou a entrada dos policiais no local. Assim, relataram que realizaram buscas no quarto do réu e localizaram em cima de uma mesa mais sete porções de maconha, a quantia de R$ 1.658,15 e mais porções de pasta base de cocaína.

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que, porquanto os policiais tenham violado o domicílio do acusado, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em constante estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está sendo consumando, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

A luz desse entendimento é como se posiciona o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos:

[...] (N.U 1024579-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). [...] (N.U 0003186-89.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). [...]

Portanto, o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca domiciliar, REJEITO a nulidade arguida pela defesa.”
–
Sentença, ID 207416947, p. 3-7
.

Pois bem. Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para atestar a veracidade de tais alegações.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Do mesmo modo, é notório que o delito de
tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a
consumação se protrai no tempo
, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

E,
recentemente, em julgamento ao RE no 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5o da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Partindo dessas premissas, e
compulsando brevemente os autos, consoante narrado na denúncia [ID 207416891, p. 2-5] e no boletim de ocorrência [ID 207416891, p. 13-15], a guarnição estava em patrulhamento ostensivo pela Avenida Brasil no bairro CPA 2, quando visualizou o ora apelante em uma bicicleta, ocasião em que
WESLEN
ao perceber a aproximação da viatura policial mudou de direção, deslocando-se para a frente de uma residência. Assim a equipe policial procedeu sua abordagem, logrando êxito em apreender três porções pequenas de maconha e uma pedra de pasta base de cocaína, além do valor de quarenta reais em sua posse. Ato contínuo, o suspeito afirmou que residia naquele imóvel e após autorização da sua genitora, os policiais adentraram o local e durante busca no quarto do acusado, foi apreendida em cima de uma mesa sete porções de maconha, na gaveta desta mesa de cabeceira a quantia de R$1.658,15 reais e no banheiro desse cômodo, precisamente embaixo da pia, uma pedra grande e uma pequena de pasta base de cocaína.

Destarte, como se vê, a abordagem, inicialmente, tinha objetivo de verificar se o acusado estava na posse de produto ilícito, em razão de ter mudado a direção quando avistou a guarnição policial, não havendo qualquer irregularidade na busca pessoal procedida no apelante.

Como dito anteriormente, após busca pessoal, foi encontrado três porções de maconha e uma pedra de cocaína. Ora, percebe-se que os militares somente se dirigiram ao imóvel após encontrar a substância ilícita com o acusado e por ter este afirmado que residia naquele local, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na busca domiciliar.

Convém destacar também que eventuais vícios do inquérito não contaminam a ação penal, não havendo, assim, qualquer nulidade a se reconhecer, motivo pelo qual
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, n
arra a incoativa que no dia
24/02/2020
, por volta das 18h30, na Avenida Acácia, quadra 33, em frente ao motel “Classe A”, no. 541, bairro Centro América, nesta Capital, o denunciado
WESLEN DIAS ALVES MIRANDA DE SOUZA
trazia consigo e tinha em depósito, substâncias proscritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, durante patrulhamento ostensivo, uma equipe policial visualizou o ora increpado em uma bicicleta, o qual, ao notar a presença da Polícia mudou de direção, deslocando-se para frente de uma residência, circunstância que foi procedida a abordagem pessoal e localizado no bolso da bermuda do suspeito,
03 (três) porções pequenas de maconha, 01 (uma) pedra pequena de cocaína e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais)
.

Consta ainda na denúncia, que após
WESLEN
confirmar que morava naquele referido imóvel e sua genitora ter fraqueada a entrada da equipe policial, os militares realizaram busca domiciliar e apreenderam no quarto do suspeito, mais
07 (sete) porções de maconha
em cima de uma mesa, o
valor de R$ 1.658,00 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais)
em uma gaveta, além de
uma pedra grande e uma pedra pequena de cocaína
, embaixo da pia do banheiro; ocasião em que o denunciado confessou a propriedade dos narcóticos e o do numerário. [Denúncia, ID 207416891, p. 2-5].

Inconformado com o édito condenatório recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06.

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada
pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID
207416891, p. 11); pelo termo de exibição e apreensão (ID 207416891, p. 20); pelo boletim de ocorrência (ID 207416891, p. 13-15); pelo laudo pericial no. 3.14.2020.64186-01 (ID 207416891, p. 23-28), que atestou a apreensão de
02 (duas) porções de
cocaína
equivalentes a 18,72g (dezoito gramas e setenta
e
dois centigramas e 10 (dez) porções de
maconha,
pesando 38,56g (trinta e oito gramas e cinquenta e seis centigramas)
,
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
traga consigo

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante, na seara extrajudicial (ID 207416891, p. 31-32) sustente que apenas os entorpecentes encontrados no seu bolso lhe pertencia e eram destinados ao seu uso pessoal, sendo implantadas as demais porções pelos policiais e em juízo, negue a prática delitiva, assim como a propriedade de todos os narcóticos (Mídias, ID 207416939); após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
WESLEN DIAS ALVES MIRANDA DE SOUZA

era o proprietário dos narcóticos
apreendidos na sua posse e
na sua casa e que a droga, por sua vez,
destinava-se à comercialização.

Com efeito,
ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial militar
Jeverson Aguiar de França
delineou as circunstâncias do fato ao esclarecer que durante patrulhamento tático na Avenida Brasil, sua equipe adentrou na avenida Acácia, momento em que o acusado, ao avistar a guarnição, atravessou a rua e se dirigiu para frente de uma residência. Ato contínuo, foi realizada sua abordagem e encontrado em sua posse porções de maconha, uma invólucro de pasta base e quarenta reais; oportunidade em que sua genitora franqueou a entrada da equipe policial no imóvel, sendo apreendido no quarto de
WESLEN
mais porções de drogas e numerário – mais de um mil e seiscentos reais –, além de outras duas porções de pasta base no banheiro.

Continuou seus relatos aduzindo que não conhecia o ora acusado de outras ocorrências e sua atitude suspeita ao visualizar a viatura motivou a abordagem inicial; acrescentando, ao final, que o réu não informou a origem ou o destino desses narcóticos. (Mídias, ID

207416939).

No mesmo diapasão,
perante a autoridade judiciária
, a testemunha
Luciano Elias de Jesus Mariano
relatou que a
equipe estava fazendo patrulhamento na região da Avenida Brasil e quando entrou na Avenida Acácia, perceberam que o suspeito ao avistar a guarnição, levantou-se rapidamente e saiu em direção a uma residência. Na sequência juntamente com sua equipe conseguiu abordar
WESLEN
e na busca pessoal, foi encontrada porções de substâncias análogas à maconha e cocaína e pequena quantidade de dinheiro. Foi indagado ao suspeito acerca daquele imóvel, ele confirmou que era sua residência e, no local, se encontrava sua mãe, que autorizou a entrada na casa.

O testemunhante pontuou que foi realizada revista no quarto do acusado, na presença dele e de sua genitora e encontrada em cima de uma mesa, porções de maconha; em uma gaveta expressivo valor em dinheiro e, no banheiro do quarto, duas porções de pasta base de cocaína. Nesse momento foi questionado o suspeito, ele admitiu a propriedade de todos esses materiais.

Asseriu que “
se assustar ao observar a barca chegando, foi que nos deu motivo para a gente abordar; a abordagem é feita mediante medida suspeição e encontrado com o mesmo uma certa parcela de material ilícito, continuamos então a busca pelo restante do material”
(sic). Disse, por fim, que o acusado informalmente afirmou que aquele entorpecente era destinado à comercialização. (Mídias, ID

207416939).

Nesse ponto, ressalto, por oportuno, que o fato de os policiais ouvidos em juízo terem sido os responsáveis pela prisão em flagrante do réu não consubstancia qualquer óbice à consideração de suas oitivas, uma vez que já se pacificou o entendimento de que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados quando se mostram
em sintonia com o restante do conjunto probatório
e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes em
incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais,
como é o caso discutido nestes autos
.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023) – Destaquei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, que realizaram o flagrante, no sentido de que
WESLEN
trazia consigo e mantinha em depósito substâncias proscritas destinadas à mercancia, respaldado pela
apreensão das porções de entorpecentes
–
02 (duas) porções de
cocaína
equivalentes a 18,72g (dezoito gramas e setenta
e
dois centigramas e 10 (dez) porções de
maconha,
pesando 38,56g (trinta e oito gramas e cinquenta e seis centigramas)
, não há falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Relevante salientar, nesse ponto, que
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa do apelante sustentar a tese de que ele possuía as drogas tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante trazia consigo e tinha consigo
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva –
18,72g de cocaína
e
38,56g de maconha
–, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
WESLEN
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WESLEN DIAS ALVES MIRANDA DE SOUZA
, para
REJEITAR A PRELIMINAR
de nulidade arguida e,
no que admitido
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.o 0008307-33.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024